Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703359-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R.C.O. &amp; SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos R.C.O &amp; SITI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA em face da decisão proferida por esta Relatoria, no ID 36229905, que determinou a suspensão do presente feito até determinação do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Em suas razões recursais (ID 37106805), a embargante sustenta que “a decisão que suspendeu as liminares e que motivou a suspensão do julgamento do recurso de apelação da empresa cingiu-se a uma análise que sequer adentrou à matéria de direito defendida, tendo como frágil argumento a tutela do interesse público, da segurança e da saúde pública, posto que a suspensão da cobrança do ICMS (DIFAL) resultaria em impacto nas contas públicas, e que poderia, supostamente, comprometer o equilíbrio financeiro do Estado. Não há qualquer análise, ainda que preliminar e superficial, sobre a necessária observância aos princípios constitucionais tributários da anterioridade do exercício e nonagesimal, da qual depende o deslinde da presente demanda.” Argumenta que “a suspensão do julgamento do recurso de apelação em razão das ADIs no 7066, 7070 e 7078 também deixa de observar o requisito fundamental para tal determinação, qual seja, ordem emanada pelo próprio Supremo Tribunal Federal de suspensão nacional ou de deferimento de tutela cautelar suspendendo os efeitos de todas as decisões proferidas em instâncias inferiores, o que não ocorreu naqueles autos.” Com base nesses argumentos, “requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, com o consequente enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, bem como sejam os pontos invocados pela Embargante devidamente aclarados, inclusive para fins de modificação da decisão, como medida de justiça.” Devidamente intimado, o Distrito Federal deixou de apresentar resposta aos embargos (ID 38269069). É o relatório. DECIDO. Analisando mais detidamente o caso, entendo que, em que pese a decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal nos autos do Pedido de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.00, por meio do qual foi deferida liminar para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham, por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquotas) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, tal medida não inviabiliza a apreciação e julgamento do recurso de apelação, tendo esta Turma já decidido casos semelhantes. Diante do exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, sanando os vícios apontados, revogar a decisão de ID 36229905. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para análise e posterior inclusão em pauta. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de agosto de 2022